Tribunal: TJDFT
Processo: 0008012-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008012-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de retificação de precatório n. 0021664- 28.2017.8.07.0000, expedido em favor de MARIA MADALENA BALBINO SOUZA RODRIGUES, MARIA MARLENE TEIXEIRA PINTO, MARIA NAZARÉ DE ASSIS FILGUEIRAS e MARIA NEUSA RIBEIRO FERREIRA, conforme deferido no ID: 37413536 e 54192008. Instado, o SINDIRETA informou que ocorreu pagamento, nos autos do requisitório, somente quanto aos créditos de MARIA MADALENA BALBINO SOUZA, juntando para tanto a cópia do alvará levantamento de valores no ID: 54646681. Feitos os devidos esclarecimentos pelo exequente, a retificação deve restringir-se aos créditos de MARIA MARLENE TEIXEIRA PINTO, MARIA NAZARÉ DE ASSIS FILGUEIRAS e MARIA NEUSA RIBEIRO FERREIRA. Assim, retifique-se, exceto quanto aos créditos de MARIA MADALENA BALBINO SOUZA, os valores do Precatório n. 0021664- 28.2017.8.07.0000, conforme cálculos de ID: 50832060, homologados pela decisão de ID: 52524026, a fim de incidir o IPCA-E sobre os créditos. Oficie-se à COORPRE, encaminhando-lhe cópia dos cálculos judiciais de ID: 50832060, das decisões de ID: 52524026 e 54192008 e desta decisão. Brasília, 26 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador